Tribunal: TCU
Processo: 017.005/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5316/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.005/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelia Gomes Mendes (XXX.934.837-XX); Alice da Silva Nobre (XXX.545.917-XX); Arilda Lydia Melo de Freitas (XXX.035.837-XX); Conceicao Aparecida de Lima Leite (XXX.174.317-XX); Dercilia de Lima Nascimento (XXX.656.067-XX); Diana Lima de Souza (XXX.594.257-XX); Flabia Lydia e Melo de Lima (XXX.102.127-XX); Jane Lydia e Melo (XXX.102.207-XX); Nanci Oliveira de Lima Leite (XXX.593.957-XX); Regina Lucia de Castro Rodrigues Leitao (XXX.971.897-XX); Vania Oliveira de Lima Teixeira (XXX.519.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.